Tribunal: TJDFT
Processo: 0736977-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736977-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANA ELISABETH SILVA BARROS DE MELO RECORRIDO: RICARDO MONTEIRO DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. VÍCIOS DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA MESMO APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE. POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. A rejeição da preliminar de nulidade da sentença, em razão do não acolhimento dos aclaratórios opostos, configura medida impositiva, sobretudo quando for possível inferir, do julgado combatido, fundamentação apta a subsidiar a conclusão nele esposada, sendo evidente a utilização da aludida via recursal tão somente com o desiderato de obter a modificação do decisum. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado na hipótese em que, mesmo após a ciência da transmissão da posse, ele insiste na manutenção da constrição judicial sobre o bem e provoca a oposição dos embargos de terceiro. O juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, ao argumento de não ser inestimável o valor da causa. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Como se vê, a apreciação equitativa, disposta no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, é aplicável aos casos em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. E, no particular, levando em consideração a natureza do pedido e do provimento jurisdicional obtido, não há valores na condenação ou proveito econômico que possam ser mensurados” (ID Num. 18904701 - Pág. 6), e que “Isso porque, a embargante, ora apelada, buscou por intermédio da presente ação o cancelamento de penhora registrada na matrícula do imóvel. Ou seja, não se trata de demanda que enseja apuração a respeito do quantum a ser pago por alguma das partes, da mensuração do valor do imóvel ou de eventual diferença a esse respeito. Em verdade, cuida-se de pleito voltado ao cancelamento de um ônus incidente sobre o bem, cuja posse está consolidada há muito em favor da embargante, tratando-se, dessa maneira, de ato cujo proveito econômico é inestimável e que se destaca do valor do imóvel, não se confundindo com este” (ID Num. 18904701 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017